Tribunal: TJDFT
Processo: 0003099-97.2014.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVI. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRELIMINARES. NULIDADE. FALTA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. EDIFICAÇÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR E CLANDESTINA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABUSO DO DIREITO DE CONSTRUIR. DEMOLIÇÃO NECESSÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO ASTREINTES. CORRETA. ATO ILÍCITO EXISTENTE. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Ação de Nunciação foi interposta pela possuidora dos direitos sobre o imóvel contíguo à obra nunciada, não havendo que se falar em ilegitimidade.

1.1. A alienação dos direitos sobre o imóvel e a perda da condição de vizinha no curso da demanda não gera a perda do interesse da parte autora, nem sua ilegitimidade. Art. 109, §3o do CPC.

2. Não tendo ocorrido prejuízo para defesa, não há que se falar em nulidade processual pela demora na integração da esposa do réu à composição passiva da ação de nunciação de obra nova como litisconsórcio passivo necessário.

3. O direito de propriedade não é absoluto, mas limitado pelo bem-estar coletivo e pela finalidade social. Inteligência do art. 5o, XXIII da Constituição Federal.

3.1. Da mesma forma a liberdade de construir, que encontra limites no direito de vizinhança e nos regulamentos administrativos, que garantem que as construções realizadas observem aos direitos dos proprietários do imóvel vizinha e determinam a observação da legislação vigente. Art. 1.299 do Código Civil.

3.2. No caso dos autos, a edificação foi feita sem as devidas autorizações administrativas, até mesmo porque inserida em área pública e sem licença, e sem observar a determinação legal relativa às diretrizes de edificação, gerando violação legal e do direito do vizinho, já que construída janela sem observância da distância mínima legal.

4. Realizada a obra sem o devido alvará, tendo, inclusive, a parte recebido Intimação Demolitória, não há que se falar em excesso na determinação de demolição. Precedentes.

4.1. Soma-se, ainda, o fato de a parte ter persistido no intuito ilegal, mesmo diante de decisão judicial que embargou a obra, finalizando a construção, demonstra que a parte age de má-fé com objetivo de manter obra absolutamente irregular e ilegal.

5. Havendo descumprimento reiterado de decisões judiciais, correta a fixação de astreintes.

6. Sendo comprovado o ato ilícito, edificação irregular, ilegal e manutenção da construção mesmo após a imposição de embargos, e demonstrado o dano material causado, correta a sentença que fixou indenização por danos materiais.

7. Tendo o ato ilegal do apelante afetado os atributos da personalidade da parte apelada, correta a fixação de danos morais.

7.1. O quantum indenizatório fixado pelo juízo observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em alteração.

8. Honorários majorados.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.